Tribunal: STF
Processo: AI 184913
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ERRO MATERIAL. Exsurgindo erro
material, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
Isto ocorre quando, na decisão relativa ao agravo de instrumento,
tem-se o registro de falta de traslado das contra-razões e da
publicação do ato impugnado, enquanto na apreciação do regimental
aludiu-se a tema estranho à controvérsia, ou seja, inexistência de
procuração.
HABEAS-CORPUS DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO. Decorrendo das peças
dos autos dilação superior à prevista para a incidência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, considerada a pena
concretizada, impõe-se a concessão de habeas-corpus de ofício.